Tribunal: CARF
Processo: 10935.721665/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIADE. SUMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE. ICMS. BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 574.706/PR. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
Não é nulo, por erro de fixação da base de cálculo, o lançamento formalizado antes da decisão definitiva do RE no 574.706/PR. De toda sorte, considerando a modulação dos efeitos, quando da execução do julgado deve a autoridade observar a tese fixada pelo STF.
TRANSPORTE DE CARGA. SUBCONTRATAÇÃO. OPERAÇÃO DISTINTA DE AGENCIAMENTO.
A operação em que a transportadora contrata o serviço de transportes com o seu cliente, emite o conhecimento de frete e recebe em seu nome o valor total lá constante, caracteriza a venda de serviços de transporte e aperfeiçoa o fato gerador dos tributos calculados com base no faturamento.
CONTRATO DE AGENCIAMENTO. CARACTERÍSTICAS.
O contrato de agenciamento é aquele pelo qual uma pessoa ou empresa, o agente, assume, em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, a obrigação de exercer habitualmente a intermediação de negócios em favor do preponente; nesse conceito não se inclui a subcontratação, aleatória e eventual, de terceiros, para executar serviço de transporte de carga que fora anteriormente contratado, em nome próprio e com emissão do respectivo Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga - CTRC
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Uma vez que os lançamentos decorreram dos mesmos elementos prova que nortearam o do IRPJ, impõe-se a eles, o mesmo entendimento firmado no lançamento principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721665/2013-96
ACÓRDÃO
1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGNALDO L. SANT'ANA DA SILVA - TRANSPORTES - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INAPLICABILIADE. SUMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE. ICMS. BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE
574.706/PR. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
Não é nulo, por erro de fixação da base de cálculo, o lançamento
formalizado antes da decisão definitiva do RE no 574.706/PR. De toda
sorte, considerando a modulação dos efeitos, quando da execução do
julgado deve a autoridade observar a tese fixada pelo STF.
TRANSPORTE DE CARGA. SUBCONTRATAÇÃO. OPERAÇÃO DISTINTA DE
AGENCIAMENTO.
A operação em que a transportadora contrata o serviço de transportes com
o seu cliente, emite o conhecimento de frete e recebe em seu nome o
valor total lá constante, caracteriza a venda de serviços de transporte e
aperfeiçoa o fato gerador dos tributos calculados com base no
faturamento.
CONTRATO DE AGENCIAMENTO. CARACTERÍSTICAS.
O contrato de agenciamento é aquele pelo qual uma pessoa ou empresa, o
agente, assume, em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, a
obrigação de exercer habitualmente a intermediação de negócios em favor
do preponente; nesse conceito não se inclui a subcontratação, aleatória e
eventual, de terceiros, para executar serviço de transporte de carga que
fora anteriormente contratado, em nome próprio e com emissão do
respectivo Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga - CTRC
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721665/2013-96
2
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Uma vez que os lançamentos decorreram dos mesmos elementos prova
que nortearam o do IRPJ, impõe-se a eles, o mesmo entendimento firmado
no lançamento principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito do contribuinte de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, para fins
de ajuste do valor da autuação, devendo a Unidade de Origem, quando da execução desta
decisão, se certificar que não há controvérsia judicial que abarque o período em questão, para
evitar duplicidade no aproveitamento desta tese, além de intimar o contribuinte a comprovar os
valores passíveis de exclusão, nos termos do que fora decidido no Tema 69 de Repercussão Geral
pelo STF.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido esclareço que contra o Contribuinte,
pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os Autos de Infração constantes das fls.
1282 a 1332, que exigem o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a
Contribuição para o PIS/Pasep relativos aos anos-calendário 2009 e 2010.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
conforme consta do Relatório Fiscal – TVF (fls. 1278 a 1281), a Autoridade Autuante apurou que
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721665/2013-96
3
houve falta de recolhimento dos referidos tributos em razão da não declaração dos respectivos
valores em DCTF.
Explicou que, analisando-se o livro razão, verificaram-se expressivas divergências
entre os valores de receita lançados naquele e os valores informados pelo sujeito passivo nas
Declarações de Imposto de Renda (DIPJ). Após intimado, o sujeito passivo informou que tributa
somente a comissão recebida, uma vez que atua no ramo de transporte de cargas (comissão
referente a agenciamento de fretes) e repassa os valores recebidos dos clientes para outros
transportadores que contrata. A partir dos conhecimentos de transportes apresentados, foram
apuradas diferenças de tributos a recolher.
A Autoridade Fiscal consignou que pelas DIPJ apresentadas, o próprio sujeito
passivo utiliza o percentual de 8% para apuração do IRPJ com base no lucro presumido. Este
percentual se refere a prestação de serviços de transporte e não de intermediação como alegado,
pois nesse caso o percentual seria de 32%, ou seja, o sujeito passivo se considera como
intermediário no momento de apurar a base de cálculo devida, mas se considera como prestador
de serviços de transporte quando da aplicação do percentual do lucro presumido.
Entende que as bases de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL são
constituídas pelo valor total da receita prestada nas operações de conta própria, ou seja, naquelas
em que o cliente contratar o serviço de transporte diretamente com o agenciador e sob
responsabilidade deste, o que seria o caso nas operações sob análise, conforme interpretação que
se extrairia dos arts. 44 da Lei 4.506/64, arts. 31 e 57 da Lei 8.981/95, arts. 20 e 30 da Lei
9.718/98, art. 10 da Lei 10.637/02, art. 30 da Lei 10.833/03, art. 15, III e 20 da Lei 9.249/95 e art.
13 da Lei 9.718/98.
Dessa forma, concluiu que há falta de recolhimento de Pis, Cofins, IRPJ e CSLL nos
AC 2008 e 2009.
O crédito tributário lançado foi apurado a partir das receitas de prestação de
serviço informada no livro razão por períodos mensais (tabela 2), sobre as quais aplicou-se o
percentual de presunção de 8%, apurando-se a base de cálculo e os valores devidos de IRPJ/CSLL.
Dos valores devidos foram deduzidos o IRPJ/CSLL declarados na DIPJ e lançada a diferença (tabela
03). Com relação ao 3o trimestre de 2009, os valores de IRPJ/CSLL informados em DIPJ não foram
declarados em DCTF, razão pela qual também foi constituído de ofício (tabelas 03 e 04).
Com relação ao PIS e Cofins, foi elaborada a tabela 05, com a receita mensal, sobre
a qual se apurou os referidos tributos, dos quais foram deduzidos os valores confessados em
DCTF, resultando nos valores mensais constituídos. Destacou que em alguns meses, apesar de
terem sidos escriturados na contabilidade, os valores não foram declarados em DCTF e tampouco
recolhidos, razão pela qual tais valores também foram constituídos de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação, por meio postal, em 03 de junho de
2013, conforme AR constante das fls. 1338 e 1339. Irresignado com o lançamento, apresentou
impugnação (fls. 1341 a 1374) em dia 01 de julho de 2013, conforme fl. 1341.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721665/2013-96
4
A 10a Turma da DRJ/BHE, por meio do acórdão no 02-95.264, julgou a impugnação
improcedente para 1) declarar precluso o direito de contestar as exigências relativas ao IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins demonstradas no item “II – Da matéria não impugnada” relacionados com valores
constantes da DIPJ mas não declarados em DCTF, 2) manter integralmente as exigências
contestadas relativas ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acrescidas da multa de ofício no percentual de
75% e dos juros de mora relacionados com a exigência de tributação de atividade de transporte. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
TRANSPORTE
DE
CARGA.
SUBCONTRATAÇÃO.
OPERAÇÃO
DISTINTA
DE
AGENCIAMENTO.
A operação em que a transportadora contrata o serviço de transportes com o seu
cliente, emite o conhecimento de frete e recebe em seu nome o valor total lá
constante, caracteriza a venda de serviços de transporte e aperfeiçoa o fato
gerador dos tributos calculados com base no faturamento.
CONTRATO DE AGENCIAMENTO. CARACTERÍSTICAS.
O contrato de agenciamento é aquele pelo qual uma pessoa ou empresa, o
agente, assume, em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, a
obrigação de exercer habitualmente a intermediação de negócios em favor do
preponente; nesse conceito não se inclui a subcontratação, aleatória e eventual,
de terceiros, para executar serviço de transporte de carga que fora anteriormente
contratado, em nome próprio e com emissão do respectivo Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Carga – CTRC
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Uma vez que os lançamentos decorreram dos mesmos elementos prova que
nortearam o do IRPJ, impõe-se a eles, o mesmo entendimento firmado no
lançamento principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado do acórdão em 18.10.2019, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
18.11.2019 (fls. 1396 e 1397/1047) alegando em síntese:
 Nulidade do auto de infração por inexatidão do valor arbitrado em face da
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins: da base de cálculo
adotada para a exigência das contribuições não foram excluídos os
montantes correspondente ao ICMS destacado nos documentos fiscais, nos
termos do RE 574.706.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721665/2013-96
5
 Tem direito líquido e certo à exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/Cofins.
 Alega inexatidão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois somente os
valores efetivamente recebidos na intermediação dos fretes (comissão)
representam receita tributável, os demais valores são meros repasses
devidos à terceiros.
 Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois sua impugnação
foi apresentada em 19.03.2013 e julgada apenas em 11.10.2019.
Não foram juntados novos documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Das Preliminares:
A) Prescrição Intercorrente
Em seu recurso pugna o contribuinte pela extinção do lançamento haja vista
suposta caracterização de prescrição intercorrente. Assim se manifesta a recorrente:
Além de se basear no princípio da razoável duração do processo, a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal está intimamente ligada ao
princípio da segurança jurídica – previsto no art. 5o, XXXVI, da CRFB/88 e repetido
no art. 2o, caput, da Lei n. 9.784/1999 –, que, por sua vez, constitui um
subprincípio do Estado Democrático de Direito e sobre princípio de outros valores
que devem ser promovidos, como a estabilidade das situações jurídicas, eis que o
litígio administrativo não pode se prolongar indefinidamente no tempo.
Ora, se no processo administrativo fiscal cabe à Fazenda Pública impulsionar o
andamento processual para que o crédito tributário seja definitivamente
constituído – ou desconstituído –, não se coaduna com o ordenamento jurídico a
paralisação do processo por prazo superior àquele previsto para o lançamento do
próprio crédito tributário em discussão, previsto nos artigos 150, § 4o e 173, do
CTN.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721665/2013-96
6
...
No presente caso, o ora recorrente apresentou impugnação em 19/03/2013, a
qual foi julgada apenas em 11/10/2019, ou seja, mais de 6 (seis) anos depois,
devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente, arquivando-se o presente
processo administrativo, por ter ultrapassado o prazo para prolação de decisão
final em processo contencioso administrativo-tributário, por ofender o inciso
LXXVIII do Art. 5o da CF/88.
Em que pese o fundamento do recurso, a controvérsia recursal é solucionada a
partir da aplicação das Súmulas CARF no 11 como seguinte teor:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, afasto a preliminar arguida.

B) Da nulidade por erro da base de cálculo
Ainda em sede de preliminar, defende o recorrente haver nulidade no lançamento
por erro na base de cálculo apurada, isso porque nos termos do Recurso Extraordinário no
574.706, restou reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS/Cofins.
De fato o contribuinte tem direito a adequação da base de cálculo das contribuições
em referência, entretanto tal fato não invalida o lançamento e nem representa nulidade do
critério material da regra de incidência.
No caso dos autos os fatos geradores ocorreram no ano calendário 2009 e 2010,
época cuja literalidade dos diplomas normativos não admitiam a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e Cofins, ao contrário. As leis no 9.718/1998, no 10.637/2002 e no 10.833/2003
definiam como base de cálculo “o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica”, não estando
na época entre as receitas do rol das exclusões permitidas o tributo estadual.
Neste cenário não existe nulidade.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721665/2013-96
7
De toda sorte, quando da execução do julgado, a autoridade competente deverá
observar os efeitos da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida no RE no
574.706, afinal esses estão assegurados aos processos administrativos ainda em curso. Vejamos a
ementa dos Embargos de Declaração onde foi fixada a modulação:
EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 PARANÁ
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA
DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE
SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE
“O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO
O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Esse colegiado em caso semelhante, acórdão 1002-003.971 adotou o seguinte
encaminhamento:
A decisão do STF no RE no 574.706/PR, que reconheceu a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, foi proferida apenas em
15/03/2017, com repercussão geral (Tema 69), e não possui efeitos retroativos
automáticos sobre os lançamentos anteriores regularmente constituídos. O
próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no
RE 574.706 (Tema 69 - publicado em 13/05/2021), modulou os efeitos da decisão,
fixando a sua aplicabilidade a partir de 15/03/2017, exceto para ações judiciais e
processos administrativos pendentes àquela data.
Considerando que o fato gerador ocorrido em 2007, e que o processo
administrativo foi instaurado em meados de 2010 e encontrava-se pendente
quando da modulação de efeitos pelo Supremo, o referido precedente do STF
retroage para alcançar o presente caso. Assim, in abstrato, o contribuinte tem o
direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Contudo, na
execução da decisão pela Unidade de Origem, deverá a mesma se certificar que
não há controvérsia judicial que abarque o período em questão, para evitar
duplicidade no aproveitamento desta tese, além de intimar o contribuinte a
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721665/2013-96
8
comprovar os valores passíveis de exclusão, nos termos do que fora decidido no
Tema 69 de Repercussão Geral pelo STF.
Neste sentido afasto a arguição de nulidade mas, quando da execução do julgado,
deve a autoridade competente observar para fixação da base de cálculo os efeitos de decisão
vinculante proferida pelo STF no RE no 574.706.

Do mérito:
No mérito defende o contribuinte que as receitas consideradas pela fiscalização não
são de sua titularidade e sim de terceiros, pois recebe apenas comissão, posto que sua atividade
preponderante é a intermediação dos serviços de carga, assim somente a comissão recebida
deveria ser tributada, os outros valores recebidos dos clientes e comprovadamente repassados
aos transportadores subcontratados são receita de titularidade deles.
Quanto a este ponto o acórdão foi extremamente diligente. De forma clara foi
definido que no caso concreto não há prestação de serviços de intermediação de transporte, a
qual supostamente permitiria a limitação da receita própria do contribuinte aos valores de
comissão. Conforme documentos juntados aos autos ficou comprovado (destacando que não
foram apresentadas no recurso novas provas ou elementos capazes de desconstituírem a
conclusão) que o contribuinte é empresa transportadora e na execução da sua atividade faz a
subcontratação de prestadores de serviço. Esse fato que em conjunto com os demais elementos
afasta o argumento de haver mera intermediação.
Por concordar com a decisão recorrida, transcrevo e adoto como razões de decidir
os fundamentos do acórdão recorrido:
De acordo com o requerimento de empresário (fl. 57), o código de atividade
econômica principal (CNAE-Fiscal) – é o 6026-7/02 – Transporte Rodoviário de
Cargas em Geral, Intermunicipal, Interestadual e Internacional. Já, no
requerimento de empresário (fl. 58), o código de atividade econômica principal
(CNAE-Fiscal) – é o 5250-8/03 – Agenciamento de Cargas para o Transporte
Rodoviário e o 4930-2/02 - Transporte Rodoviário de Cargas em Geral,
Intermunicipal e Interestadual, como atividade secundária.
Durante o procedimento de fiscalização, a Autoridade Fiscal solicitou a
apresentação de todos os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas
(CTRC) emitidos no mês de janeiro de 2009, bem como os CTRC específicos
indicados por ela no termo de intimação de fls. 329 a 331. Os documentos foram
anexados às fls. 333 a 1277.
No TVF, a Autoridade Fiscal nada mencionou sobre a análise desses documentos,
mas pode-se inferir que não comprovaram tratar-se de receitas alheias, já que o
somatório das receitas relativas ao AC 2010, por exemplo, indicadas na tabela 03
do TVF, correspondeu exatamente à Receita Bruta Operacional constante da DRE.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721665/2013-96
9
Por outro lado, consignou que considerou como receita de operações de conta
própria aquelas decorrentes da contratação do serviço de transporte
diretamente com o agenciador e sob responsabilidade deste, o que seria o caso
das operações sob análise, conforme interpretação que se extrairia dos arts. 44 da
Lei 4.506/64, arts. 31 e 57 da Lei 8.981/95, arts. 20 e 30 da Lei 9.718/98, art. 10 da
Lei 10.637/02, art. 30 da Lei 10.833/03, art. 15, III e 20 da Lei 9.249/95 e art. 13 da
Lei 9.718/98.
Pois bem. A impugnante optou pela forma de tributação presumida nos AC em
análise. Não consta dos autos o seu contrato social, embora o seu requerimento
de empresário conste que o código de atividade econômica principal (CNAE-
Fiscal) é o 5250-8/03 - Agenciamento de Cargas para o Transporte Rodoviário,
confirmado nos dados cadastrais da DIPJ.
Ocorre que, para que o agenciamento efetivamente ocorra, necessário será que o
contrato de transporte, ainda que verbal, seja firmado entre a empresa
proprietária da carga e o transportador (no caso, o caminhoneiro autônomo),
pessoa física ou jurídica, o qual deveria emitir o conhecimento de transporte
(CTRC) ou documentação equivalente. No entanto, conforme consta da
impugnação, “por exigência do contratante é emitido CTRC da sua empresa em
favor do prestador de serviços”.
O contrato de agenciamento é aquele pelo qual uma pessoa, o agente, assume,
em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, a obrigação de exercer
habitualmente a intermediação de negócios em favor do preponente. Nesse
conceito não se inclui a subcontratação, aleatória e eventual, de caminhoneiros
autônomos, para executar serviço de transporte de carga que fora anteriormente
contratado, em nome próprio e com emissão do respectivo Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Carga - CTRC.
Sendo o caso de prestação de serviço, o impugnante deveria emitir o documento
adequado, ou seja, a nota fiscal de serviços e recolher o imposto sobre serviço
(ISS). No entanto, no caso concreto, não se apresentaram as notas fiscais de
serviço e tampouco o livro de apurado do ISS ou documento equivalente que
comprovasse a sua apuração ou recolhimento. Por outro lado, nos CTRC constam
os valores de ICMS sobre os valores do frete ou a indicação de isenção do referido
tributo. Observa-se também que há escrituração de ICMS, conforme “Livro de
Registro de Apuração de ICMS”, constante das fls. 4 a 55. Ademais, nos livros
diários anexados às fls. 59 a 289, consta a escrituração da conta 3.1.2.03.001 –
salários, onde se registra valores relativos a comissões.
Os elementos de provas anexados com a impugnação constam das fls. 1347 a
1374 e consistem em conhecimentos de transporte rodoviário de cargas emitidos
pela impugnante, com a indicação, no campo transportador, da placa do veículo e
proprietário. Nesses documentos, consta ainda o valor do frete, motorista, bem
como, em alguns casos, o valor do adiantamento, contra recibo, sem assinatura,
que indicava o recebimento de valor, em branco, da impugnante. Em alguns
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721665/2013-96
10
desses casos, consta a dedução de 6% de comissão. Ao final, consta extrato
bancário do Sicredi, com destaque de dois valores: R$ 5.700,00 – cheque
compensado em 05/05/2010 e R$ 8.635,00 – cheque compensado em
14/05/2010.
Constata-se que em atendimento à intimação feita durante o procedimento fiscal,
o impugnante explicara, com o objetivo de esclarecer a diferença apresentada na
DIPJ e no livro razão, que se trata de valor lançado referente ao total de frete que
o prestador do serviço recebe, lançado no livro para fins de retenção e
recolhimento do ICMS, e o valor relativo à receita da empresa Agnaldo L Santana
da Silva Transportes, que é a comissão descontada pelo agenciamento destes
fretes junto aos contratantes e ao prestador. Entre os documentos apresentados,
cita-se, por exemplo, “extrato de conta corrente referente ao mês de abril de
2010 com destaques em verde (pag 03 do extrato), comprovante de depósito
bancário no 1, grampeado com extrato cobrança de ordem de frete discriminando
diversas placas de veículos que totalizam R$ 4.988,00 (ch compensado no dia
22/04/2010) e os respectivos CTRC sob os no 011629, 011630, 011627, 011638,
011626 com destaque em amarelo relativo à comissão que a empresa recebeu
por conta do agenciamento dos fretes para esses terceiros que totaliza R$
273,74”.
Os referidos destaques indicam dois cheques compensados nos valores de R$
4.988,00 e R$ 3.086,00. Na sequência, consta comprovante de entrega de
envelope – depósito em conta corrente em favor de “Auto Posto Irmãos Alves”,
nos valores desses cheques. E, ainda, documento intitulado “Cobrança de ordem
de frete”, onde constam diversos valores detalhados por placa e número de CTRC,
que totalizam o valor do cheque. Os conhecimentos de transportes anexados
estão com seus dados ilegíveis e não foi possível verificar o valor relativo à
comissão. De todas as formas, no livro diário da conta 4.1.1.01.001 – prestação de
serviço - não foi possível identificar a contabilização correspondente à suposta
comissão recebida no valor de R$ 273,74, nem pelo número do CTRC e nem por
valores, pelas datas aproximadas do depósito. Não há, por outro lado, outros
elementos de prova, que pudessem comprovar o alegado.
Quanto às comissões, o impugnante não presta maiores informações e tampouco
comprovantes sobre os contratos firmados. Também, conforme já visto, não há
comprovante de recolhimento de ISS ao município como prestadora de serviços
nem de escrituração desse tributo. Por outro lado, escritura e recolhe ICMS,
devido ao Estado pela atividade de transporte.
A atividade de agenciamento estaria bem caracterizada na hipótese de a empresa
encaminhar o caminhoneiro autônomo ao proprietário da carga, de sorte a
propiciar o surgimento de um novo vínculo contratual, entre este e o
caminhoneiro, referente ao serviço de transporte. O trabalho do agenciador
consiste em aproximar as partes, proprietário da carga e o transportador, e estes
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721665/2013-96
11
formalizam um outro contrato autônomo, e se outorgam, mutuamente, os
documentos respectivos, o que não ocorre no presente caso.
Portanto, o que os elementos indicam é que o impugnante contrata com seus
clientes serviço de transporte e não de intermediação, por isso, não há como
aceitar que o pagamento recebido dos clientes não seja receitas próprias. Ao que
tudo indica, o seu papel junto aos seus clientes não é o de agenciador de cargas,
mas de empresa que oferece serviço de transporte e assume a responsabilidade
de receber, transportar e entregar a carga no local contratado.
O fato concreto revela que a emissão do CTRC é feita pelo preço total da venda.
Esse é o valor de sua receita. Posteriormente, pode até subcontratar terceiros
para a execução de parte desse transporte. Esse vínculo com terceiros materializa
mera subcontratação e, em hipótese alguma, pode ser classificado como
agenciamento. Ainda, em vez de emitir Nota Fiscal de Serviço de agenciamento,
emitiu o Conhecimento de Transporte, calculou e assumiu o ônus de recolher o
ICMS correspondente. Significa, portanto, que quem assumiu a condição de
contribuinte (prestador do serviço) foi ele próprio, e não um suposto agenciado.
Ademais, conforme registrado pela Autoridade Fiscal, o sujeito passivo aplicou o
percentual de 8% para presumir a base de cálculo do IRPJ, percentual este que se
refere à prestação de serviços de transporte, nos termos do art. 15, § 1o, II, da Lei
no 9.249, de 1995, e não de intermediação, caso em que se aplica o percentual de
32%.
Destarte, conclui-se que as receitas apuradas pela Autoridade Fiscal Autuante são
receitas próprias de transporte de carga, que é a base de cálculo do lucro
presumido para fins de apuração do IRPJ e CSLL. Não se tratam, portanto, de
receitas alheias. Considerando-se que as mesmas foram omitidas, sobre tais
receitas incidem também o PIS e a Cofins. Assim, deve ser mantido o crédito
tributário lançado.
Em vista do decidido, fica prejudicada a análise do alargamento da base de cálculo
do Pis e da Cofins. Como visto, por se tratar de receitas próprias, a base de
cálculo dessas contribuições está em perfeita consonância com o conceito de
faturamento, definido pelo direito empresarial.
Por essas razões nego provimento ao recurso neste ponto.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para afastando as preliminares arguidas, no
mérito dar-lhe provimento parcial para reconhecer o direito do contribuinte excluir o ICMS da
base de cálculo do PIS/Cofins – para fins de ajuste do valor da autuação – devendo a Unidade de
Origem, quando da execução desta decisão, se certificar que não há controvérsia judicial que
abarque o período em questão, para evitar duplicidade no aproveitamento desta tese, além de
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.168 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721665/2013-96
12
intimar o contribuinte a comprovar os valores passíveis de exclusão, nos termos do que fora
decidido no Tema 69 de Repercussão Geral pelo STF.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1424
DF CARF MF
Original